Tribunal: STF
Processo: ARE 1579615
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de Quinze de Novembro/RS interpõe agravo (eDoc 70), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 68) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 62) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 49):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. LEI Nº 7.498/1986. MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO(A) DURANTE TODO O PERÍODO DE ATENDIMENTO. LEGITIMIDADE. RESOLUÇÃO Nº 543/2017 DO COFEN. DIMENSIONAMENTO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL. DESCABIMENTO. PODER REGULAMENTAR. EXORBITAÇÃO.
[...]

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 2º, 18, 30, I e VII, 37, caput, 60, §4º, I e III, 61, §1º, II, a, e 169 da Constituição Federal, sustentando que a decisão recorrida teria implicado indevida intervenção judicial em políticas públicas municipais, usurpação da autonomia administrativa do ente federativo, criação de despesa sem prévia previsão orçamentária e afronta ao princípio da separação dos poderes, ao determinar a presença de enfermeiro durante todo o horário de funcionamento das unidades de saúde.

É o relatório. Decido.

2. Ao amparo da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o Tribunal de origem concluiu que persistia a prestação irregular dos serviços de saúde, vez que os técnicos e auxiliares de enfermagem atuavam em períodos sem a necessária supervisão direta de enfermeiro, em afronta ao art. 15 da Lei n. 7.498/1986, conforme se extrai do voto condutor (eDoc 49, fls. 1 - 6):  

Ao analisar a questão, a E. Dra. Aline Teresinha Ludwig Corrêa de Barros, Juíza Federal Substituta, proferiu sentença nos seguintes termos:
[...]
Está em discussão nestes autos a regularidade do procedimento do COREN-RS ao executar atividade fiscalizatória na qual exigiu da parte autora manutenção de enfermeiro durante todo o período de funcionamento/atendimento das unidades de saúde, nos termos da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei nº 7.498/86).
Relativamente a instituições de saúde, é pacífico o entendimento de que profissionais de enfermagem devem estar presentes durante todo o horário de funcionamento. 
O exercício da atividade de enfermagem está regulamentado pela Lei nº 7.498/86, que disciplina as atribuições do Enfermeiro, do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem:
[...]
A mesma Lei disciplina em seu artigo 15 que as atividades referidas nos artigos 12 e 13 da Lei, a saber, do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. Veja-se (grifei):
[...]
No caso em exame, o Relatório de Visita Fiscalizatória nº 69/16, de 03/11/2016, restando apurado nas Unidades de Saúde do Município (evento 1, PROCADM5, p. 19):
[...]
O município em contestação alega ter obtido junto ao COREN ARTs para os enfermeiros municipais, relativamente a todas as Unidades de Saúde e em todos os seus horários de funcionamento, indicando a atuação dos profissionais (evento 6, CONTES1):
[...]
Nesse contexto, tem-se que o município, a fim de cumprir a exigência do COREN, reduziu os horários de atendimento nos Postos de Saúde Santa Clara e Sede Aurora para um turno, um dia na semana. 
Em que pese a redução dos horários de atendimento nos postos do interior do município, não restou cumprida a determinação de presença de um enfermeiro responsável durante todo o horário de funcionamento das unidades de saúde. Isso porque, conforme apurado pela fiscalização, são efetuados atendimentos domiciliares pela enfermeira responsável, oportunidade na qual a técnica de enfermagem fica sozinha no Posto de Saúde. Assim, diante do contexto probatório, é procedente o pedido em análise.
[...]
Conforme já destacado na sentença, no tocante à manutenção de profissional enfermeiro(a) durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, a Lei nº 7.498/1986, em seu art. 15, é clara ao determinar que as atividades contidas na esfera de competência dos(as) técnicos(as) e auxiliares de enfermagem, quando exercidas em instituições ou em programas de saúde, só poderão ser desenvolvidas sob a orientação e supervisão de enfermeiro(a), legitimando o cumprimento e a fiscalização acerca da exigência em debate.

Nesse contexto, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal Regional demandaria a interpretação de norma infraconstitucional (Lei n. 7.498/1986), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial quanto à efetiva presença de enfermeiros durante todo o horário de funcionamento das unidades de saúde e à suficiência do regime implementado pelo Município, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO EM TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1.322.069 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de setembro de 2021)
.......................................................................................................
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. LIMITES DOS PODERES FISCALIZATÓRIO E REGULAMENTAR. LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 
(ARE 1.332.229 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de setembro de 2021)
.......................................................................................................
Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 
3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 
(RE 827.662 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de outubro de 2016)

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente